Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face da sentença que, proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de alimentos, extinguiu o feito, em razão do adimplemento da obrigação, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo alimentante e lhe condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, considerando sua alegada insuficiência financeira frente aos critérios legais aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando presentes elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira, sendo necessária a análise de critérios objetivos e subjetivos.
4. O critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, patamar que não é atendido pela agravante.
5. A análise subjetiva deve considerar o patrimônio, as condições pessoais e sinais de riqueza. O apelante, além de afirmar incapacidade para suportar as despesas processuais, comprova o recebimento renda líquida mensal diminuta, inferior a cinco salários-mínimos mensais.
6. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, § 2o; Resolução no 271/2023-DPDF, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1687807, 07009482320238070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 12/04/2023; TJDFT, Acórdão no 1358772, 07507145320208070000, Rel. Des. Cesar Loyola, 28/07/2021.